Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CHUVAS INTENSAS. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. INDENIZAÇÕES MATERIAIS E MORAIS INDEVIDAS. REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM NÃO UTILIZADA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. O contexto probatório evidenciou que voo contratado pelos consumidores foi cancelado em razão das condições climáticas desfavoráveis (chuvas intensas), conforme demonstram o documento extraído da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) e matérias jornalísticas acostados aos autos pela recorrida em contestação.

2. O cancelamento do voo decorreu de motivo alheio ao controle do transportador, imprevisível e inevitável, a configurar fortuito externo e ensejar o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3o, do CDC), não havendo falar em indenização por dano material ou moral, porquanto inexistente ato ilícito ou lesão à personalidade dos passageiros.

3. Embora afastada a responsabilidade civil da fornecedora, pois inexistente falha na prestação do serviço, frustrada a fruição do transporte originalmente contratado pelo passageiro, ainda que por condição alheia às partes, a restituição do valor pago pela passagem é medida que se impõe, não podendo a companhia aérea reter o valor se não realizou a prestação do serviço em favor do contratante, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

4. Não obstante a diligência empreendida pela companhia aérea para reacomodar os passageiros em outro voo próprio, com embarque no dia seguinte, a reacomodação não atendeu os interesses dos passageiros que optaram pelo reembolso da quantia paga pelas passagens, cuja escolha lhes competia, nos termos do disposto no artigo 21, inciso II, da Resolução 400/2016 da ANAC.

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida a restituir aos recorrentes a quantia correspondente ao valor das passagens aéreas pagas e não utilizadas, no total de R$ 2.829,36 (dois mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem honorários, diante da inexistência de recorrente integralmente vencido e ausência de apresentação de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).